Tribunal: TJMT
Processo: 1013227-86.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013227-86.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA - CPF: 347.204.560-49 (EMBARGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), G E INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS LTDA - CNPJ: 12.164.568/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON WALTER CAVALARI - CPF: 189.441.249-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AMALIA BERBEL HERNANDES CAVALARI - CPF: 914.479.179-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON RODRIGUES GONCALVES - CPF: 344.709.801-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMAN VANDERLEI CAVALARI - CPF: 396.914.119-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA CONTRADIÇÃO COM SÚMULA 303 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante. Sustenta a existência de contradição no julgado, alegando incompatibilidade com a Súmula 303 do STJ e com o princípio da causalidade, sob o argumento de que a penhora foi realizada antes da averbação da escritura pública, o que, em tese, a eximiria de arcar com os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão recorrido é contraditório em relação à Súmula 303 do STJ e ao princípio da causalidade; e (
ii
) verificar a existência de vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão recorrido analisou de forma exaustiva as circunstâncias do caso concreto, destacando que a embargante deu causa ao prolongamento da lide ao resistir injustificadamente aos embargos de terceiro, suscitando argumentos prontamente rejeitados, como a alegação de fraude à execução.

A jurisprudência do STJ (REsp 1452840/SP) estabelece que a parte que oferece resistência injustificada à desconstituição da penhora deve
arcar com os ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade, mesmo diante da previsão genérica da Súmula 303 do STJ.

O recurso integrativo não constitui via adequada para rediscutir o mérito ou buscar reforma do julgado, sendo cabível apenas para sanar os vícios listados no art. 1.022 do CPC, os quais não estão presentes no caso concreto.

Não há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão, que fundamentou de forma clara e suficiente o seu entendimento, não sendo necessário que o julgador responda expressamente a todas as alegações das partes ou mencione explicitamente todos os dispositivos legais apontados, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 684.311/RS;
EDcl
no MS 21.315-DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelos honorários sucumbenciais em embargos de terceiro deve ser atribuída a quem deu causa ao prolongamento indevido da lide, em conformidade com o princípio da causalidade, mesmo diante da previsão genérica da Súmula 303 do STJ.

Embargos de declaração não constituem meio legítimo para rediscutir o mérito ou buscar reforma do julgado, salvo quando presente um dos vícios listados no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 303.

STJ, REsp 1452840/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2014.

STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006.

STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016.

STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
,
em face do Acórdão proferido
por esta Câmara
, no qual se negou provimento à apelação interposta pela ora embargante.

Os embargos foram interpostos sob a alegação de contradição no julgado, afirmando que a decisão seria incompatível com a Súmula 303 do STJ, a qual dispõe que "
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
".

Argumenta que a penhora foi realizada antes da averbação da escritura pública, o que eximiria a embargante de arcar com os ônus sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm por objetivo sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erro material.

No presente caso, a embargante alega contradição ao argumento de
que o acórdão estaria em desconformidade com a Súmula 303 do STJ e com o princípio da causalidade.

No entanto, a decisão impugnada analisou de forma exaustiva as circunstâncias do caso concreto,

destacando que a embargante deu causa ao prolongamento da lide ao resistir de forma injustificada aos embargos de
terceiro opostos
pelo embargado, inclusive suscitando argumentos que foram prontamente rejeitados, como a alegação de fraude à execução.

Além disso, foi ressaltado no julgado que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Recurso Especial 1452840/SP, estabelece que, em embargos de terceiro, a parte que oferece resistência injustificada à desconstituição da penhora deve arcar com os ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Assim, embora a Súmula 303 do STJ preveja, de maneira geral, que a responsabilidade pelos honorários advocatícios recai sobre quem deu causa à constrição indevida, o acórdão explicitou que tal regra não se aplica indistintamente. No caso específico, a embargante, ao prolongar a controvérsia de maneira desnecessária, atraiu para si a condenação.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante
se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024